Tribunal: STF
Processo: ARE 1281443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Diante do efeito translativo dos recursos, é imperativo o conhecimento da matéria de ordem pública, até mesmo de ofício, à medida que não opera a preclusão, nem está limitada pela extensão do efeito devolutivo.
    2. Está pacificado na jurisprudência que o exercício da pretensão veiculada em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil. Aos juros de mora, deve ser aplicado o mesmo prazo prescricional da obrigação principal, porquanto são encargos acessórios, cujo termo inicial de contagem é a data de vencimento do débito.
    3. Simples demora da parte em cobrar o crédito inadimplido não constitui conduta violadora do princípio da boa-fé objetiva e do mandamento dele resultante, o duty to mitigate the loss, o qual preceitua que os contratantes devem agir com lealdade e confiança recíprocas, de forma a evitar o agravamento do próprio prejuízo.
    4. Atende o prequestionamento de normas infraconstitucionais, dispensando a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, se o julgador expõe a sua compreensão acerca do tema e procede à correspondente fundamentação. Logo, exige-se somente que a questão tenha sido tratada na instância ordinária.
    5. Apelação conhecida e não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente